Tribunal: TJDFT
Processo: 0724991-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA SANCHES LIMA contra a decisão interlocutória (ID 17970137 - Pág. 2), proferida nos autos do cumprimento de sentença, movida em face de ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA – CPF: 038.743.701-00, LEILA RODRIGUES DA SILVA e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. que indeferiu o pedido de cumprimento definitivo da sentença e determinou o processamento provisório do feito, sob o fundamento de que o trânsito em julgado não ocorreu formalmente. Sem contrarrazões conforme certificado (ID 18923538). É relatório necessário para ocasião. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se a informação de que no processo de origem (0708630-16.2020.8.07.0007) foi prolatada sentença de mérito, conforme ID 70297362 – autos originais. Desta feita, resta flagrante a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto inexiste decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se.